Tribunal: CARF
Processo: 23034.034388/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034388/2004-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do despacho de fls. 808/809:
O presente processo teve início com o Ofício Circular n.o 00005/2003 – GEARC/FNDE
de fls.15/17, informando ao contribuinte da existência de irregularidades na
contribuição para o salário-educação, no período compreendido entre o segundo
semestre de 1996 e o segundo semestre de 2003.
Às fls. 29, consta a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n.o 1442/2004 de
08/12/2004, que foi cientificada ao contribuinte através de Aviso de Recebimento– AR
em 20/12/2004 (fls.30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034388/2004-92
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034388/2004-92

Em 24/01/2005 (fls.32), o contribuinte apresentou defesa intempestiva e Informação n.o
14/2006 (fls. 43/45), declara sua revelia e decide pela procedência da notificação.
Ofício n.o 322/2006 (fls.46/47), informou ao sujeito passivo do indeferimento de sua
defesa e abriu prazo recursal de 30 dias, através do Aviso de Recebimento – AR,
postado em 06/06/2006 (fls.52).
Embora não conste dos autos a ciência do referido AR, tem-se que o contribuinte
apresentou recurso administrativo (fls.53/57) em 06/07/2006 (fls.53), portanto
tempestivo e efetuou o depósito relativo à garantia de instância previsto no art. 15§2o,
do Decreto n.o 3.142/99, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto n.o 4.943/03
(fls.67). À peça recursal foram juntados documentos de fls. 69/800.
Informação de fls. 801, diz que a partir da edição da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, é de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB a arrecadação e os
procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição social do
salárioeducação, conforme art. 4o, da citada Lei, devendo o processo ser transferido à
SRFB.
Assim, informa que o processo se encontra na fase PAGOU GARANTIA DE
INSTÂNCIA e na situação NOTIFICADO COM RECURSO.
Às fls. 803, o processo foi transferido para a SRFB, conforme o contido na Portaria
Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE n° 09 de 11/06/2010, na Nota CODAC/DICOP n° 05
de 16/06/2010.
Desta forma, os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para exame do recurso apresentado pelo contribuinte às fls. 53/57.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação suscitada pelo
interessado.
Verifica-se que o Auto de Infração foi recebido em 20/12/2004, como indicado no
AR dos Correios (e-fls. 30).
Cumpre ressaltar nesse ponto que a intimação por via postal exige apenas a prova
de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito passivo, ainda que este não tenha sido o
recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula CARF no 9, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, conclui-se que a ciência do lançamento foi regularmente realizada,
sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para defesa.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034388/2004-92

Segundo o art. 14, §1o, do Decreto 3.142/19991, vigente à época, o prazo a
apresentação de Impugnação é de 15 dias contados da data em que for feita a intimação da
exigência, ou seja, da data do recebimento do Auto de Infração.
Sendo assim, uma vez que a ciência do lançamento se deu por via postal em
20/12/2014, como já exposto, e que a defesa só foi apresentada em 24/01/2005, conforme
carimbo de protocolo (e-fls. 32), resta clara a intempestividade da mesma, não merecendo
reforma a decisão recorrida.
Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo, independentemente das razões de
cunho pessoal trazidas pelo recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 § 1o Recebida a notificação, o devedor terá o prazo de quinze dias para apresentar defesa junto ao FNDE, efetuar
o pagamento ou apresentar solicitação de parcelamento do débito.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.572 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.034388/2004-92

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital